Tribunal: STF
Processo: RE 1480728
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ART. 4º DA LEI Nº 14.148/21. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS-PERSE. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA 0% (ZERO POR CENTO) SOBRE TRIBUTOS FEDERAIS. REGISTRO DA EMPRESA NO CADASTUR. NECESSIDADE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE ADESÃO. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 24, §1º, DA LC123/06.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por RESTAURANTE APOLINÁRIO LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Federal Cível de Vitória - Seção Judiciária do Espírito Santo que, em mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito às reduções das alíquotas do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS promovidas pela Lei nº 14.148/2021, denegou a segurança.



    2. O programa emergencial de retomada do setor de eventos – PERSE, instituído pela lei nº 14.148/2021, estabeleceu ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da covid-19. Entre as medidas, foi autorizada a determinados segmentos empresarias a aplicarem a alíquota 0% (zero por cento) sobre os tributos federais PIS, COFINS, CSLL E IRPJ, nos termos do art. 4º da referida lei nº 14.148/2021.



    3. As atividades econômicas relativas a restaurantes, lanchonetes, bares e outros (art. 21, parágrafo único, inciso I, da Lei 11.771/2008) não configuram atividades necessariamente turísticas, ou seja, atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo, listadas entre os inciso I a IV do transcrito o art. 21 da Lei n. 11.771/2008. Essas atividades só podem ser caracterizadas como turísticas, caso seja efetuado o cadastro no Ministério do Turismo, na forma do parágrafo único do art. 21 da Lei n. 11.771/2008.



    4. Numa interpretação sistemática da legislação, não se verifica que a portaria me n. 7.163/2021 ou a IN RFB 2.114/22 extrapolaram o poder regulamentar. Em verdade, os atos normativos são compatíveis tanto com o disposto no §1° do artigo 1° da lei n. 14.148/21 quanto nos artigos 21 e 22 lei n. 11.771/2008. 5. No caso concreto, a Impetrante, além de não possuir inscrição do Cadastur, é optante pelo Simples Nacional, regime cuja adesão ao PERSE restou vedada pelo art. 4º, parágrafo único, da IN RFB 2114/2022.



    5. A impetrante está submetida ao regime do simples nacional e, embora numa primeira análise, não se verifique na lei nº 14.148/2021 nenhum óbice à aplicação do benefício fiscal relacionado ao regime jurídico da sociedade, o que impede a aplicação do benefício da lei nº 14.148/2021 à sociedades vinculadas ao simples é a vedação expressa no próprio estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte. O art. 24 da LC 123/2006 estabelece, com clareza, que as empresas vinculadas ao simples "não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal" e, na forma do § 1º do mesmo dispositivo, é vedada a alteração nas bases de cálculo, alíquotas e percentuais.



    6. Na forma do art. 111 do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção. Sendo assim, todo e qualquer benefício fiscal, relacionado aos tributos abrangidos pelo recolhimento unificado no âmbito do simples nacional, que altere base de cálculo, alíquota ou valor, são vedados a quem já tem a seu favor tratamento diferenciado instituído por lei, com alíquotas menores e obrigações acessórias simplificadas, exceto se tal previsão vier prevista em lei 5002654-06.2023.4.02.5001 20001568431 .V4 complementar, o que não é o caso.



    7. Demonstrada a regularidade da exigência do cadastro prévio junto ao Cadastur, a teor do §2º do art. 1º da portaria me nº 7.163/2021, para adesão ao programa emergencial de retomada do setor de eventos – PERSE, instituído pela lei nº 14.148/2021, não se vislumbra o direito líquido e certo a ensejar a concessão da ordem mandamental na forma postulada. Sendo assim, deve a sentença ser mantida sem reparos.



    8. Logo, por não possuir cadastro no Cadastur, bem como por ter optado pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/06, a apelante não faz jus ao benefício pleiteado, não possuindo direito líquido e certo a adesão ao PERSE.



    9. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 146, III, alínea "d"; 146-A; 150, I e II, e § 6º; 170, IX; e 179, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente